Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724756-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGER DA SILVA PEREIRA APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Roger da Silva Pereira, após a interposição do recurso de apelação, objetivando a exclusão da restrição existente em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, realizada pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul, até que sobrevenha a certificação do trânsito em julgado da sentença. Em sua petição, a apelante junta extrato de consulta ao SPC. Argumenta que não cabe inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de dívida ainda não reconhecida como legítima judicialmente. Acrescenta que a publicidade da inscrição se deu em 25/09/2022, antes de proferida a sentença recorrida. Aponta que a negativação pode causar grave prejuízo, considerando que sequer poderá ser indenizado, no caso de reconhecimento do pleito almejado nos autos, ante a ausência de personalidade jurídica e as condições financeiras do apelado. Pede, ao final, o deferimento da medida acautelatória, para determinar a imediata baixa na restrição existente em seu nome. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, note-se que a inscrição do nome do apelante no SPC ocorreu em 25/09/22, antes da prolação da sentença recorrida, em 16/01/23, não tendo o apelado se insurgido sobre a questão quando da interposição do apelo, ou seja, na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Vale dizer, então, que não está presente o requisito da urgência que caracteriza o periculum in mora. No que se refere ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o apelante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, e ao menos em princípio, estão preenchidos os requisitos necessários ao ajuizamento da monitória. Nesse sentido, verifica-se que constam dos autos documentos comprobatórios do crédito, como o extrato de empréstimo (ID no 45215436), os contratos de concessão de crédito (ID no 45215437- 45215438) e o demonstrativo de débito (ID no 45215439), suficientes a permitir juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor, ora apelado. Sobre o tema, por oportuno, confira-se trecho da sentença resistida, in verbis: “Quanto a preliminar de inexigibilidade do débito, como cediço, a ação monitória está sujeita a procedimento especial destinado a conferir uma tutela diferenciada, com o escopo de diminuir o espaço entre o ajuizamento da ação e a sentença de constituição do título executivo judicial. Para tanto, faz-se necessário que o credor possua documento escrito sem eficácia de título executivo, conforme estabelece o artigo 700 do CPC. Justamente por dispor dessa tutela diferenciada, a prova escrita que justifica a concessão do pedido injuntivo deve ser plausível o bastante para demonstrar, com razoável segurança, a pertinência e lisura da cobrança empreendida. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento de que a prova que justifica a concessão do pedido injuntivo deve ser plausível o bastante para demonstrar, com razoável segurança, a pertinência e lisura da cobrança empreendida”. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Intime-se a parte apelada para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 46149164. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator